Tribunal: TJDFT
Processo: 0702068-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL. FIXAÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma branca e arma de fogo, conforme o art. 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2-A, inciso I, do Código Penal. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o Ministério Público requer a fixação do regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de roubo; e (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto fixado na sentença deve ser reformado para o regime fechado, conforme solicitado pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o reconhecimento fotográfico pela vítima, o depoimento de outras vítimas e o achado de pertences subtraídos no interior do veículo utilizado pelo réu.
O argumento da defesa quanto à suposta embriaguez das vítimas não afasta a validade do reconhecimento da vítima, que apresentou detalhes precisos da dinâmica do crime, corroborados por outros elementos probatórios, incluindo o reconhecimento do som automotivo subtraído.
A sentença deve ser reformada quanto ao regime inicial, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade da conduta — com emprego de arma de fogo e a presença de concurso de agentes — justificam a fixação do regime fechado, conforme o art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, e entendimento consolidado na Súmula 269 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação provido para fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
Tese de julgamento:
A prova testemunhal e o reconhecimento fotográfico, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes, como o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes.